Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729312-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE DE AMORIM BORGES AGRAVADO: MATHEUS PESSOA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jeane de Amorim Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Matheus Pessoa Soares, processo n. 0723000-19.2024.8.07.0020. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada no ID. 236189676. Intimado para se manifestar, o autor refutou os argumentos declinados pelo executado, e pugnou pela total rejeição da exceção. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou garantia do Juízo, o conhecimento de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. É indispensável, ainda, que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, nos termos da súmula 393 do STJ. No caso em tela, as alegações formuladas pela executada envolvem questões de fato que dependem da produção de prova, a exemplo de documentos não constantes nos autos e circunstâncias cuja apuração exige contraditório pleno e instrução processual adequada. Dessa forma, revela-se inadequado a apresentação da exceção de pré-executividade como via para discutir tais matérias, devendo eventuais discussões serem oportunamente enfrentadas por meio de embargos à execução. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução. Preclusa a presente decisão, traga a parte credora planilha atualizada do débito. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento. Não havendo apresentação de planilha, fica a parte exequente ciente da preclusão da oportunidade de aplicação dos encargos moratórios incidentes no período compreendido entre a data do último cálculo existente nos autos e a presente data, em atenção ao princípio da boa-fé processual (artigo 5o do CPC). Findo o prazo concedido, retornem os autos conclusos para continuidade dos atos expropriatórios.” A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada ao afastar a análise da exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as matérias nela suscitadas demandariam dilação probatória. Alega que a exceção foi proposta com base em questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo, e que poderiam ser analisadas com base em prova documental já constante dos autos. A agravante afirma que a execução se funda em termo de confissão de dívida firmado em 07/06/2022, no valor de R$ 449.253,40, mas que o título seria inexigível por diversas razões. Sustenta, em primeiro lugar, a ilegitimidade ativa do exequente, Matheus Pessoa Soares, alegando que o verdadeiro credor seria seu tio, Juraci Pessoa de Carvalho, a quem teriam sido transferidos imóveis em quitação da dívida. Argumenta que a execução seria uma tentativa de cobrança em duplicidade, configurando enriquecimento ilícito. Aduz, ainda, que o título executivo estaria eivado de vícios de consentimento, notadamente coação moral e simulação, e que tais vícios estariam demonstrados por documentos que evidenciam a relação de parentesco entre as partes, a situação de vulnerabilidade da executada e a ausência de causa legítima para a cobrança. A agravante defende que a exceção de pré-executividade seria o meio processual adequado para suscitar tais matérias, por se tratar de questões de ordem pública, como a ilegitimidade ativa, a inexigibilidade do título e a quitação da dívida, todas passíveis de análise sem necessidade de dilação probatória. Alega que a decisão agravada, ao rejeitar liminarmente a exceção, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os atos executórios até o julgamento final do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da admissibilidade da exceção de pré-executividade e o seu regular processamento, com a análise das matérias nela suscitadas. Preparo no ID 74153092. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O uso da exceção de pré-executividade exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1758953, 0716784-39.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 04/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MODALIDADE DE DEFESA RESTRITA À ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. TERMO ADITIVO. PLANILHA COM ENCARGOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. VALIDADE E AUTENTICIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para impugnar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quando a prova estiver já constituída nos autos. 2. A peça executória inclui a cédula de crédito bancário e seu termo aditivo, além do demonstrativo do crédito e a planilha com os encargos incidentes e pagamentos realizados. Portanto, os documentos que instruem a petição inicial não prejudicam a ampla defesa e o contraditório da recorrente. 3. A discussão sobre a validade e a autenticidade da assinatura eletrônica no contrato extrapola os limites da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória. As matérias suscitadas devem ser apresentadas por meio de embargos à execução, nos termos do art. 914, caput, e art. 917, do Código de Processo Civil. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 2017699, 0738911-34.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA VEICULAR COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade ofertada em execução fiscal referente a débito de IPVA. O executado alegou, e comprovou por sentença transitada em julgado, ter sido vítima de fraude na transação de compra e venda do veículo. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, resolvendo o feito executório com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O ente distrital exequente apelou, sustentando a ausência de decisão judicial sobre a efetiva titularidade do veículo e pleiteando, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários, por não ter dado causa à citada fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da comprovação de fraude na transação de compra e venda do veículo, o executado detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao IPVA incidente sobre o bem; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade admite o exame de matérias de ordem pública e questões demonstráveis por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 4. No caso concreto, restou demonstrado, por sentença transitada em julgado proferida em prévia ação de anulação de contrato de financiamento, que o executado foi vítima de fraude, não tendo jamais sido proprietário do veículo cujo IPVA ensejou a execução fiscal. 4.1. A existência de fraude na transação veicular afasta a certeza e a exigibilidade do título executivo fiscal, pois o sujeito passivo indicado não corresponde ao verdadeiro devedor tributário. Precedentes. 5. Em sede de execução fiscal, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando, em razão de sua presumida omissão ou falta de diligência na verificação da documentação utilizada para registros veiculares ulteriormente reconhecidos como fraudulentos, der causa à propositura da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados. Tese de julgamento: Comprovada a fraude na transação de compra e venda do veículo, o executado não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao IPVA incidente sobre o bem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTN, art. 118, I; CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; AgInt no AREsp 311.143/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria; AgInt no REsp 1613714/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJDFT, Acórdão 1886132, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; Acórdão 1133595, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 655146, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível. (Acórdão 2013539, 0003317-87.2017.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 14/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 2. O reconhecimento da imunidade tributária de entidades educacionais sem fins lucrativos, prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88, depende da comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, mediante prova pré-constituída. 3. Ausente a apresentação de documentação suficiente para comprovar o preenchimento das exigências legais e havendo controvérsia sobre a revogação de atos declaratórios de imunidade tributária, impõe-se a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 4. A pendência de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e a cassação dos atos declaratórios de imunidade, com efeito retroativo, afastam a presunção de preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 2015926, 0733264-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, em tese, a discussão sobre alegados vícios de consentimento, como coação moral e simulação, bem como a alegada relação com terceiro, que já teria recebido o crédito devido pela transferência de imóveis, inevitavelmente ensejam ampla dilação probatória, portanto, matérias que precisam ser apresentadas por meio de embargos à execução, nos termos do art. 914, caput, e art. 917, do Código de Processo Civil, medida esta que, inclusive, já fora manejada pela parte ora agravante nos autos n. 0707838-80.2025.8.07.0009 (que ensejaram o AI 0729334-95.2025.8.07.0000 de minha relatoria). Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator